Tribunal: TJSP
Processo: 0006287-83.2020.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – RECURSO QUE APONTA SUPOSTA CONTRADIÇÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – RECURSO QUE APONTA SUPOSTA CONTRADIÇÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.